Tribunal: TJES
Processo: 0013370-53.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013370-53.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL LTDA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL LTDA
em face do acórdão (ID 5925776 - item 12) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, consoante ementa que ficou assim redigida:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE COM AMPUTAÇÃO DE DEDO. IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Por estar indene de dúvidas que entre a ciência inequívoca da invalidez e o requerimento administrativo com a finalidade de indenização decorreu prazo superior a 1 (um) ano, resta implementando o prazo prescricional, nos termos do art. 206, § 1º, inciso II, do CC
. 2. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da
contradição, uma vez que a prescrição ao direito de indenização pela seguradora se inicia da data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua invalidez e extensão da incapacidade de que restou acometido.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito, inclusive, breve trecho do voto sobre a questão:

Cinge-se, portanto, a
insurgência
instrumentalizada no presente recurso em
definir
, efetivamente, em
qual o momento

se pode extrair ter o
segurado ciência inequívoca
da sua
invalidez e da extensão da incapacidade
de que restou acometido.

O magistrado, após examinar o acervo probatório, concluiu que “
no caso dos autos, observa-se o
inequívoco conhecimento pelo segurado e sua empregadora
, do
estado de invalidez
,
desde junho de 2016
, com base em relatório médico por eles mesmos referidos
” - (ID nº 3420216 - Vol I - fls. 364 do pdf).

De fato, ao examinar o laudo em alusão, datado de
16 de junho de 2016
, constante de fl. 72 do pdf (ID nº 3420216 - Vol I), tem-se que o ortopedista e traumatologista Rafael Moreira Mattos (CRM ES 8153) é expresso, em seu relatório médico, ao assentar que se encontra o “
paciente em acompanhamento pós-operatório de lesão complexa da mão esquerda
– acidente com serra circular,
amputação do terceiro dedo
, submetido a
múltiplas cirurgias
(sutura, tenorrafia, enxerto de tensão e de nervo), evolui com rigidez, parestesia e
limitação funcional importante do membro acometido, estimado em 70%
(setenta por cento). Quadro estabilizado,
sem prognóstico de ganho funcional
”.

Se não bastasse, tal como restou consignado na sentença,
verifica-se que o acidentado
, já em
2 de fevereiro de 2016
(ID nº 3420216 - Vol I - fls. 101 do pdf), ou seja, pouco depois do acidente ocorrido em 18 de janeiro do referido ano,
requereu
- junto ao INSS - o
benefício de auxílio-doença
, tendo seu direito sido reconhecido em 18 de março de 2016, conforme se extrai da seguinte passagem do documento em alusão:

Em atenção ao seu pedido de auxílio-doença, apresentado no dia 02/02/2016, informamos que foi reconhecido o direito ao benefício,
tendo em vista que foi constatada incapacidade para o trabalho
.

Assim, em observância que o
pedido administrativo
de
pagamento de indenização
somente foi
realizado em 4 de abril de 2019
(ID nº 3420216 - Vol I - fls. 69/71 do pdf), utilizando-se, inclusive, dentre os diversos documentos apresentados, os elementos probatórios acima citados,
tem-se o implemento do prazo prescricional
.

Não por outro motivo que a sentença destacou, ainda, que:

[...] a presente
demanda foi proposta em novembro de 2019
e que o acordo realizado pelo empregado e sua empregadora, ora requerente, na Justiça do Trabalho foi protocolizado para homologação em
agosto de 2019
(vide fls. 42/59-v).

Em suma, entendo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, restando, pois,
afastadas as alegações autorais de que a ciência inequívoca se deu a partir da data da liberação do segurado pela autarquia para reabilitação profissional, em 2018
.

Ante o exposto e sem mais delongas, com fulcro nos arts. 487, II, e 488 do CPC, acolho a prejudicial de prescrição da
pretensão atinente à indenização securitária e julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Assim, não obstante a densidade das arguições apresentadas em sede de recurso de apelação,
não vejo como dissentir da conclusão exposta na sentença proferida quanto ao reconhecimento da prescrição
.

Não desconheço, inclusive, posicionamento jurisprudencial no sentido de que a ciência inequívoca, como no caso dos autos, em que há imputação de membro, se
efetivaria em momento até mesmo anterior ao estabelecido na sentença
, qual seja, a data do acidente [...].

De qualquer sorte, ainda que não adotado tal entendimento e sedimentado como termo a quo a data do laudo confeccionado em 16 de junho de 2016, conforme a sentença proferida, tem-se por muito superado o prazo de 1 (ano) frente ao pleito administrativo somente apresentado em 4 de abril de 2019.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3.
Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC
. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.
(
TJES
; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/02/2024 às 16:37:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49906628022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.